Tribunal: TCU
Processo: 004.150/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3807/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que, mediante o Acórdão 2252/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal considerou ilegal o ato, negou-lhe registro e expediu determinações à unidade jurisdicionada; Considerando o pedido de prorrogação de prazo (sem indicação do quantitativo de dias) formulado nos termos da peça 13 pelo órgão interessado para cumprimento do Acórdão; Considerando que se trata do primeiro pedido dessa natureza; e Considerando o parecer exarado pela Secretaria de Gestão de Processos à peça 14; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder ao órgão solicitante prazo adicional de 30 dias para cumprimento do Acórdão 2252/2023-TCU-Segunda Câmara , a contar de 16/5/2023 (primeiro dia útil após a apresentação do requerimento). 1. Processo TC- Processo 004.150/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Rosilene da Conceição Ribeiro de Lima e Silva (XXX.105.252-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.